Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.